Tribunal: TJPA
Processo: 0037591-58.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037591-20.2007.8.14.0301

APELANTE: CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

APELADO: RAF CARE SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO APRESENTADO SOMENTE PELA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO PARA A RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, “J” DA LEI Nº 4.886/65. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉ-AVISO PREVISTA NO ART. 34 LEI Nº 4.886/65. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de deserção. Rejeitada porque comprovado nos autos, mediante certidão expedida pela UNAJ e Secretaria Única de Direito Público e Privado, que o preparo recursal havia sido quitado de forma regular.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada em virtude da existência de elementos capazes de chegar à conclusão que a empresa recorrente e a apontada na inicial atuavam de forma conjunta.

3.

Sendo desmotivada a rescisão do contrato de representação comercial, cabível a indenização prevista no art. 27, alínea ‘j’, da Lei nº 4.886/65 e o pré-aviso, estabelecido no art. 34, do mesmo diploma legal.

4.

No caso concreto, restou caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos na primeira instância, impondo-se a manutenção da multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização (proc. Nº 0037591-20.2007.8.14.0301), ajuizada por REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS DE BELEZA REPROBEL LTDA em face da ora recorrente.

Na inicial, alega a empresa autora que, em outubro de 1979, foi contratada por PRODUTOS ELSIE CLAIRE LTDA (sob denominação de Laboratório Sardalina Ltda) para atuar como representante comercial exclusiva nos Estados do Pará e Amapá e, além disso, teria sido ajustado pacto de distribuição exclusiva das linhas de produtos de beleza “Davene” e Monange” para essa mesma região. Diz que a demandada sempre prometeu formalizar as relações jurídicas de representação comercial e distribuição, contudo, nunca ocorreu. Alega que durante toda década de 1980 e parte da de 1990, a relação jurídica comercial com a requerida progrediu a tal ponto que teve que contratar preposto para melhor atender os clientes nas áreas distantes do interior. Diz que, em 1998, a demandada nomeou outro representante comercial para atuar em parte de sua área territorial, incorrendo em injusta quebra de exclusividade, situação repudiada pela autora, mas que acabou suportando tal situação arbitrária, mesmo que seu faturamento tenha reduzido em mais de 20% (vinte por cento).

Assevera que no ano de 1998, a requerida, sob a denominação de Corporato Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda, determinou que os pedidos da autora fossem processados pelo Centro de Distribuição de São Paulo, situação que durou até os anos 2000, quando então ré, sob a denominação Dallurê Distribuidora de Produtos de Higiene Ltda, determinou o mesmo procedimento a ser seguida pela requerente, o que foi atendido por ela.

Segue aduzindo que, em meados dos anos 2000, a fábrica/indústria Laboratório Sardalina Ltda tomou a denominação de Produtos Elsie Claire Ltda, permanecendo a linha de produtos Davene, contudo, a relação jurídica com a autora permaneceu, tanto que continuou procedendo pedidos e adquirindo produtos do Centro de Distribuição da ré.

Afirma que de maio a dezembro de 2001, amargou perdas em razão de sucessivos atrasos no pagamento das comissões e que, nesse mesmo ano, ocorreu ruptura na entrega de pedidos e, por conta disso, a autora teria deixado de faturar R$189.839,50 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) por culpa da demandada.

Aduz que a partir de 2003 a relação jurídica com a requerida sofreu grandes abalos em decorrência do valor de vendas ter sido reduzido em 7% (sete por cento) a título de ICMS, bem como ter ocorrido falta de mercadorias aos pedidos da autora no percentual de 18,97% (dezoito vírgula noventa e sete por cento) e mais atrasos nos pagamentos das comissões, quando então, em 27 de agosto de 2004, a ré lhe enviou e-mail rescindindo expressamente a representação comercial e, implicitamente, a distribuição de seus produtos.

Com base nesses fatos, postulou as seguintes condenações:

1)

Pagamento de valores relativos às comissões pagas em atraso;

2)

Pagamento de valores relativos às diferenças de comissão por conta da abusiva supressão do ICMS;

3)

Indenização pela não concessão do aviso prévio de rescisão (1/3 sobre o total das comissões auferidas nos últimos três meses);

4)

Indenização pela ruptura da exclusividade de zona;

5)

Pagamento dos pedidos não recusados pela ré no prazo legal;

6)

Indenização de 1/12 avos prevista na Lei 4.886/65;

7)

Indenização pelos danos morais sofridos;

8)

Indenização pela relação jurídica de distribuição, na forma do art. 715 do Código Civil.

Na contestação, a ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, carência de ação e prescrição. No mérito, defendeu estar claro nos autos que nunca sucedeu a empresa Elsie Claire, bem como demonstrou sua independência, já que não teria sócios em comum. Além disso, argumentou não ter sido provado que os pagamentos das comissões eram realizados em atraso e que a retirada unilateral do ICMS da base de cálculo das comissões, se ocorreu, teria sido consensual, ou, ainda, diante da continuidade do contrato, teria sido aceito tacitamente pela autora. Sustentou que como a rescisão do contrato de representação comercial teria sido motivada, não faria jus ao pagamento da indenização de 1/12 (um doze avos) prevista na Lei 4.866/65, nem ao aviso prévio correspondente a 1/3 (um terço) do total das comissões percebidas nos últimos três meses. Alegou ausência de comprovação quanto à cláusula de exclusividade ante ausência de qualquer contrato escrito, bem como falta de provas quanto ao pleito de pagamento dos pedidos supostamente recusados pela ré. Com relação ao dano moral, também sustentou não terem sido suficientemente demonstrado que autora tenha sofrido algum abalo na sua “boa imagem comercial”. Por fim, questionou a pretensão indenizatória decorrente da extinção do contrato de distribuição, dada ausência de prova que esse tipo de contratação ocorreu.

Réplica apresentada refutando os argumentos levantados na contestação e, requerendo a procedência dos pedidos iniciais.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, tendo o juízo singular, dentre todos os pleitos autorais, acolhido apenas dois deles, quais sejam, o pagamento de 1/3 (um terço) sobre total das comissões auferidas nos últimos três meses e o pagamento de 1/12 (um doze avos), conforme parte dispositiva a seguir transcrita:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor, exclusivamente para condenar o réu ao pagamento de:

- uma indenização no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) de toda a retribuição, corrigida monetariamente pelo IGPM, auferida durante a vigência da relação comercial, que alcançou o montante de R$1.123.983,66 (um milhão, cento e vinte e três mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) até o ajuizamento da ação,
consequentemente, a indenização devida corresponde ao valor de R$93.665,30 (noventa e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)
, que devem ser acrescidos de correção monetária até a data do pagamento pelo IGPM e juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida (constituição em mora) e

- o valor correspondente a 1//3 (um terço) das comissões auferidas nos três meses anteriores a rescisão, corrigidos monetariamente, entretanto, considerando os valores dos documentos de fls. 0221/0223, as mesmas historicamente totalizaram o valor de R$19.886,12 (dezenove mil oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos),
logo, a indenização é de apenas R$6.628,70 (seis mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos)
, porém devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGPM e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação válida.

Anoto que o autor não provou (art. 333, inciso I do CPC) a existência dos demais pedidos, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim co

mo, a compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor e 25% (vinte e cinco por cento) para o réu, com fundamento no art. 21, caput do Código de Processo Civil, haja vista que houve sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em sede de julgamento de embargos de declaração opostos pela demandada, não obstante a sentença não tenha sido modificada, o juízo de origem condenou a embargante ao pagamento de 1% sobre o valor atribuído à causa, em virtude de eles terem sido considerados como meramente protelatórios:

“Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, haja vista que oferecidos no prazo legal, para rejeitá-los em face da ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença. Por outro lado, declaro que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, já que os vícios alegados inexistem, consequentemente, condeno o embargante a pagar à parte contrária multa no valor de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no parágrafo segundo do art. 1.026 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intime-se.”

Inconformada, apenas a ré interpôs recurso de apelação suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que, como a rescisão do contrato verbal teria sido por justa causa, a condenação ao pagamento de 1/12 (um doze avos) não mereceria prosperar. Além disso, sustentou que em razão desse descumprimento por parte da apelada, não houve ruptura imediata do contrato, de modo que a indenização de 1/3 (um terço) sobre as comissões auferidas nos últimos três meses também deveria ser reformada. Por fim, questionou a multa imposta quando do julgamento dos embargos de declaração.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para descaracterizar a rescisão imotivada, não prevalecendo a indenização de 1/12 (um doze avos) e 1/3 (um terço), bem como fosse afastada a multa imposta em sede de embargos de declaração.

Em sede de contrarrazões foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e fraude no recolhimento das custas. Quanto aos demais termos das razões recursais, postulou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 14 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de não conhecimento da apelação por deserção, suscitada nas contrarrazões.

A apelada aduz que o recurso de apelação não preenche o pressuposto de admissibilidade extrínseco referente ao preparo recursal, pois em consulta à UNAJ da Comarca de Belém, constatou que a apelante emitiu dois relatórios de custas, sendo um no valor de R$280,38
[1]
(duzentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) e outro no valor de R$1.170,23
[2]
(mil, cento e setenta e mil reais e vinte e três centavos), tendo sido efetuado o pagamento do preparo no de menor valor, o que não poderia ser aceito, devendo o recurso ser considerado deserto.

Em despacho ID 1825678, determinei que a Secretaria certificasse acerca da situação narrada pela recorrida com a finalidade de aferir se o preparo havia sido recolhido a menor. Em cumprimento a essa determinação, sobreveio certidão da UNAJ (ID 2249045) e da Secretaria Única de Direito Público e Privado (ID 2632322) afirmando que as custas do preparo recursal foram emitidas na forma do art. 33, §3º da Lei de Custas e se encontravam quitadas.

Assim, considerando o regular pagamento do preparo recursal, bem como a presença dos demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar ilegitimidade passiva.

Nesse tópico, expõe a recorrente que, ao longo da demanda, não ficou comprovado que ela teve qualquer tipo de negócio com a apelada, pois nunca a credenciou como representante comercial ou lhe atribuiu poderes para distribuição dos produtos que fabrica. Defende que sua relação jurídica era apenas com a empresa REDOMA PERFUMES LTDA para quem fabrica e industrializa os produtos da marca Davene. E, além disso, no caso concreto, inexiste situação que permita a substituição do polo passivo, pois possui razão social e CNPJ distintos, estatuto social, objeto e patrimônio e personalidade jurídica próprios.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, quando da apresentação da contestação, colacionou o contrato social (ID 1817419 – pág. 26 a 29) e alterações desse contrato ao longo dos anos (ID 1817419 – pág. 30 a 62 e ID 1817420 – pág. 01 a 10). De fato, como afirmado pelo juízo de origem, a recorrente não demonstrou de forma suficiente que não tinha relação com a empresa PRODUTOS ELSIE CLAIRE LTDA. Digo isso porque, conforme se observa das alterações do contrato social, sempre figurava como sócio da apelante as empresas MYGLANUX SOCIEDAD ANÓNIMA e DYNOKUR SOCIEDAD ANÓNIMA, sendo que, apesar de nas alterações estarem sempre representadas por procurador, em nenhum momento a procuração foi apresentada, o que deveria ter sido providenciado.

Importante evidenciar que, embora a recorrente alegue que sua relação jurídica era apenas com a empresa REDOMA PERFUMES LTDA, existem elementos nos autos capazes de chegar a conclusão que essa empresa e a apelante atuavam de forma conjunta, pois no contrato de fabricação/industrialização dos produtos Davene (ID 1817420 – pág. 12 - 19), consta como represente legal da Redoma a advogada Cintia Escanferla, que foi a pessoa que firmou o memorando recebido pela autora informando-a acerca da rescisão do contrato de representação comercial (ID 1817394 – pág.65), sobre a qual a discussão dessa demanda se desenvolve. Sem contar que, consoante afirmado pelo juízo singular, as empresas possuem a mesma sede, reforçando ainda mais a ideia de confusão e entrelaçamento dessas pessoas jurídicas.

Registro, ainda, que pesquisando os nomes das empresas em questão, verifiquei que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 00159527220154030000 pela 1ª Turma do TRF 3ª Região foi reconhecida a configuração de grupo econômico entre elas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. ART. 50 DO CC. POSSIBILIDADE.

(...) 3. Com relação à caracterização de grupo econômico, na seara do Direito Tributário, a Instrução Normativa RFB n.º 971/2009 prevê que: "Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica."

4. O conjunto probatório apresentado demonstra que houve transferência das atividades econômicas exercidas pelas empresas
Laboratório Sardalina e Produtos Elsie Claire
(executada principal) para a ora agravante
Cria Sim Produtos de Higiene Ltda

que,

juntamente
com as empresas Karvia do Brasil Ltda, Cedipro Distribuidora Ltda,
Redoma Perfumes Ltda
, Canal Fácil Ind e Com de Produtos de Limpeza Ltda, Ponto Final Participações e Empreendimentos Ltda, Macadamo Comércio e Participações Ltda e Format Industrial de Embalagens Ltda, Genesys Tecnologia e Sistemas Ltda,
forma o grupo econômico Davene
, dando continuidade às atividades da empresa Laboratório Sardalina.

(...)

10. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF-3 - AI: 00159527220154030000 SP, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/12/2016)

Diante dessas considerações, inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual a REJEITO.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da indenização de 1/12 avos (um doze avos) e 1/3 (um terço) das comissões auferidas nos últimos três meses.

A sentença condenou a ora recorrente a pagar à autora a quantia de R$93.665,30 (noventa e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) a título de indenização prevista no art. 27,
‘j’
da Lei 4.886/65 (Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos).

Defende que referida condenação não merece prosperar porque a recorrida também representava produtos similares de outras empresas concorrentes e, assim sendo, a rescisão do contrato verbal foi motivada por justa causa.

No presente caso, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato verbal de representação comercial que estava vigendo por prazo indeterminando.

O art. 27,
‘j’
da Lei 4.886/65 assim dispõe:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35
[3]
, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

No caso concreto, a autora juntou notificação de rescisão de contrato (ID 1817395 – pág. 38 e 39) e, por esse documento, não é possível identificar qual o motivo do encerramento do negócio jurídico, já que apenas consta informação sobre a não intenção da ora recorrente em dar continuidade à contratação firmada entre as partes, sem indicar a razão pela qual essa decisão foi tomada.

No recurso, a apelante aduz que a apelada deixou de cumprir obrigações inerentes ao contrato de representação comercial, haja vista que representava produtos similares de outras empresas concorrentes, ou seja, ela teria quebrado cláusula de exclusividade.

Ocorre que, consoante afirmado pelo juízo de origem, a exclusividade só se verifica se ela constar de forma expressa no contrato, não podendo ser presumida, conforme leciona o parágrafo único do art. 31 da Lei 4.886/65, que dispõe:

"Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

Parágrafo único.
A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos.
"

Ora, em se tratando de contrato verbal, inviável aferir existência de cláusula de exclusividade, de modo que a conduta por parte da recorrida em representar produtos similares do ora recorrente, não constitui justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial, sendo escorreita a indenização fixada pelo juízo singular.

Outro capítulo da sentença impugnado se refere à condenação ao pagamento de R$6.628,70 (seis mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta centavos) referente à indenização de 1/3 (um terço) sobre as comissões auferidas nos últimos três meses.

A apelante argumenta que não houve ruptura imediata do contrato, pois a apelada teria descumprido os termos do pacto comercial.

A indenização que ora se discute encontra previsão no art. 34 da Lei 4.886/65:

“Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, s
em causa justificada
, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato,
à concessão de pré-aviso
, com antecedência mínima de trinta dias,
ou
ao pagamento de importância igual a um têrço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.”

Conforme visto anteriormente, restou demonstrada que a rescisão do contrato ocorreu sem motivação e, além disso, pelas notificações de rescisão do contrato (ID 1817395 – pág. 38 e 39) não foi respeitado o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência já que a rescisão se operava no momento em que a autora acusasse o seu recebimento da referida notificação, de sorte que também é devida à autora a indenização do art. 34 da Lei 4.886/65, não merecendo reparos a sentença.

3.2.

Da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa arbitrada em sede de embargos de declaração.

Pretende a recorrente afastar a multa pela oposição de embargos meramente protelatório, argumentando ser legal a interposição desse recurso contra qualquer decisão que apresente omissão, contradição e obscuridade.

A sentença, ao dispor sobre ônus sucumbencial, fixou a título de honorários advocatícios o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E como ambas as partes tinham se consagrado vencedores e vencidos, distribui o encargo honorário na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora e 25% (vinte e cinco) para a ré, conforme já relatado.

A meu sentir, tal capítulo da sentença se encontra suficientemente claro ao dispor sobre o rateio dos honorários sucumbenciais e
quantum
que cada parte iria arcar, de maneira que a insistência na rediscussão de questão já decidida e devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devendo a multa ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os termos. Esclareço novamente que a parte autora não interpôs recurso de apelação, significando, dessa maneira, que se conformou com a sentença proferida pelo juízo de planície.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a proporção da distribuição do ônus sucumbenciais determinada pela origem.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 1817455 – pág. 09

[2]
ID 1817455 – pág. 10

[3]
"Art. 35. Constituem motivos justos

para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior."

Belém, 10/06/2021